Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740484-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYANNE ROSA DA SILVA IMPETRANTE: ROSANGELA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA em favor de RAYANNE ROSA DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia (Id 172387338 dos autos de origem), no processo n.o 0719811-89.2021, que indeferiu os pedidos formulados e manteve a prisão preventiva da paciente. Em suas razões (Id 51636406), a impetrante narra que a paciente foi denunciada pela suposta prática das condutas tipificadas no art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, ambos na forma do art. 29, caput, c/c art. 73, do mesmo diploma legal. Sustenta que a paciente teve a sua prisão preventiva decretada e o mandado de prisão foi cumprido em 14/09/2023. Em sede de audiência de custódia, o Juízo deferiu o pedido da paciente para que ela, enquanto estiver aos cuidados da DCC, receba atendimento médico pertinente, tendo em vista ser lactante e sentir dores na mama, estando impedida de amamentar por conta de sua reclusão. Alega que a paciente requereu a substituição ou a revogação da prisão preventiva, cujo pedido restou indeferido. Argumenta que a paciente é lactante e tem uma filha de 1 ano e 2 meses, que demanda cuidados especiais e imprescindíveis, dos quais está sendo privada em virtude da prisão da sua genitora. Defende que a prisão cautelar teria sido decretada extemporaneamente, sem a presença dos requisitos necessários. Afirma que os indícios de autoria seriam frágeis, baseados em depoimentos vagos, prestados em sede policial há mais de 2 anos. Pontua ser a paciente primária, portadora de bons antecedentes, ter residência fixa, bem como a ausência de fatos em concreto que comprovem que a liberdade da paciente colocaria em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Requer a concessão da ordem liminar em favor da paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição de medidas cautelares diversas, se o caso. Alternativamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, III, do CPP. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 73, todos do Código Penal; art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, caput, c/c art. 73, todos do Código Penal, na data de 09/08/2023, por fatos ocorridos em 06/06/2021 (Id 168209800 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 15/08/2023 (Id 168664562 dos autos de origem). A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (Id 51637553): “O Ministério Público, no momento em que apresentou a denúncia, postulou a decretação da prisão preventiva de GABRIEL SILVA MIRANDA DIAS, RAYANNE ROSA DA SILVA e VINÍCIOS CARNEIRO DE SOUSA, para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal (ID 168210109). É o relato do necessário. DECIDO: No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado por intermédio das decisões cautelares juntadas aos autos, corroboradas pelas declarações e pelos reconhecimentos fotográficos colhidos durante a fase investigativa, tanto que foi recebida a denúncia em desfavor dos réus. Diversas testemunhas, na fase de inquérito, apontaram os acusados como os autores dos fatos noticiados na denúncia. Os relatos apontam que no dia 06/06/2021 (domingo), entre 02h00min e 03h00min, durante uma festa realizada no SHSN, Condomínio Gênesis, chácara 5, conjunto T, lote 7L, Ceilândia/DF, GABRIEL, após instigação de RAYANNE e VINÍCIUS, efetuou disparos de arma de fogo contra indivíduo não identificado, de vulgo “Gordinho“ e, por erro na execução, matou a vítima Davi Gomes de Jesus e lesionou a vítima Marcos Guilherme Gonçalves Dantas. A motivação do delito teria sido vingança, em razão de a vítima virtual ter roubado um celular pertencente a RAYNNE. A testemunha sigilosa 1 relatou que uma pessoa, trajando um moletom de cor vermelha, discutiu com a pessoa conhecida como “gordinho” e, sem seguida, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, que acabaram por atingir Davi (fatalmente) e Marcos. A vítima sobrevivente (Marcos) relatou que visualizou uma mulher e um homem com moletom vermelho, tendo descrito as características dessas pessoas (que são compatíveis com as de RAYANNE e de GABRIEL). Segundo a vítima, a mulher apontou para uma pessoa e disse: "Foi esse que me roubou!". A testemunha Luan, que era segurança na fasta onde os fatos ocorreram, apontou o acusado GABRIEL como o autor dos disparos que atingiram as vítimas, bem como relatou que RAYANNE adentrou a festa juntamente com aquele réu. Em seguida, o rapaz de moletom vermelho puxou pela camisa o homem apontado pela mulher, desferiu uma coronhada em sua cabeça e ato contínuo efetuou disparos de arma de fogo em direção a ele, os quais acabaram atingindo as vítimas. A testemunha Laiane declarou que visualizou um homem (trajando moletom preto) berrando com outro (que trajava um moletom vermelho), perguntando, de forma veemente, se ele não iria “cobrar” o celular. Segundo a testemunha, a pessoa de moletom vermelho pedia para que o outro interlocutor ficasse calmo. Ainda, Laiane informou que conseguiu escutar o rapaz de moletom vermelho se referindo ao de preto como VINÍCIUS. A testemunha informou que presenciou a pessoa com moletom vermelho puxando uma arma e a apontando para uma pessoa. Em seguida, o autor efetuou disparos de arma de fogo. Após, observou o atirador sair da festa, acompanhado do amigo de preto e de uma mulher. Posteriormente, essa testemunha reconheceu o acusado GABRIEL como a pessoa que estava de vermelho, o acusado VINÍCIUS como a pessoa que estava de preto e a acusada RAYANE como a mulher que os acompanhava. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. A gravidade em concreto dos fatos imputados aos réus (um homicídio consumado e outro tentado) está devidamente demonstrada nos autos. Pelos fatos, até então indicados nos autos, os acusados, em tese, praticaram os crimes por motivo torpe, pois foram motivados por vingança, conforme já relatado. Ainda, há informações indicando que o delito praticado gerou perigo comum, tendo em vista que os disparos de arma de fogo que miravam a vítima virtual foram efetuados em um local onde ocorria uma festa (com cerca de 40 pessoas), colocando a vida de outras pessoas em risco. Tal narrativa é reforçada pelo fato de as vítimas Davi e Marcos terem sido atingidas pelos disparos, mesmo não tendo ligação com a contenda entre a vítima virtual e os acusados. Por conseguinte, consta que os acusados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os réus estavam em superioridade numérica e surpreenderam a vítima, que estava descontraída, em uma festa. Ademais, os delitos foram praticados com o uso de arma de fogo e diante de diversas testemunhas, o que denota peculiar ousadia por parte dos réus. Dessa forma, verifica-se que os fatos imputados aos réus se mostram objetivamente graves, tendo em vista que praticaram um crime de homicídio consumado e outro de forma tentada (hediondos), mediante disparos de arma de fogo, em concurso de pessoas, em uma festa onde se encontrava um número indeterminado de pessoas, por vingança e com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ademais, analisando-se a FAP juntada aos autos, observei que o acusado GABRIEL já possui condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, e nas penas do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada a periculosidade social dos acusados pelas circunstâncias dos fatos ocorridos. Ainda, a prisão do acusado GABRIEL poderá evitar que ele volte a sua reiteração criminosa. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, com o livre trânsito dos acusados na comunidade, principalmente ao se considerar as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Com efeito, constam nos autos quatro testemunhas que requereram o sigilo de seus dados qualificativos, por temerem represálias por parte dos acusados. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar dos acusados. Outrossim, em relação aos acusados GABRIEL e VINÍCIUS, verifica-se que a custódia cautelar é necessária para que se garanta a aplicação da lei penal, em caso de condenação. Com efeito, em que pese a decretação da prisão temporária desses acusados no dia 3/8/2021 (ID 162854407), GABRIEL foi custodiado somente no dia 2/9/2022, permanecendo mais de um ano foragido (ID 162854405). Já o acusado VINÍCIUS foi custodiado somente no dia 20/6/2023, permanecendo quase dois anos foragido (ID 162854406). Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL SILVA MIRANDA DIAS, de RAYANNE ROSA DA SILVA e de VINÍCIOS CARNEIRO DE SOUSA, qualificados, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal (GABRIEL e VINÍCIUS). (...).” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato. No curso da instrução processual, a prisão cautelar da paciente foi mantida, nos seguintes termos (Id 172387338 dos autos de origem): “RAYANNE ROSA DA SILVA, por intermédio de sua Defesa, postulou a concessão de prisão domiciliar ou a revogação de sua prisão com a possível imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Sustentou que não estão presentes os requisitos legais de sua custódia cautelar e ainda que suas condições pessoais são favoráveis (ID 172172273). Intimado, o Ministério Público postulou o indeferimento dos pleitos defensivos (ID 172332321). É o breve relatório. Decido: Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que não há possibilidade de deferimento dos pedidos formulados. Os requisitos para a decretação da prisão preventiva da acusada foram avaliados recentemente, na data de 24/8/2023 (ID 169587865), e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Com efeito, verifico que os indícios de autoria, suficientes para o decreto prisional, encontram-se devidamente demonstrados nos autos, com destaque na mencionada decisão e na representação ministerial de ID 168210109. A gravidade em concreto do delito imputado a acusada também foi devidamente demonstrada, fazendo-se necessária a custódia para que seja garantida a ordem pública, o que afasta a tese defensiva de ausência do “periculum libertatis”. Pelos fatos até então indicados nos autos, os acusados, em tese, praticaram os crimes por motivo torpe, pois foram motivados por vingança, conforme já relatado. Ainda, há informações indicando que o delito praticado gerou perigo comum, tendo em vista que os disparos de arma de fogo que miravam a vítima virtual (vulgo “gordinho”) foram efetuados em um local onde ocorria uma festa (com cerca de 40 pessoas), colocando a vida de outras pessoas em risco. Tal narrativa é reforçada pelo fato de as vítimas Davi e Marcos terem sido atingidas pelos disparos, mesmo não tendo ligação com a contenda entre a vítima virtual e os acusados. Por conseguinte, consta que os acusados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os réus estavam em superioridade numérica e surpreenderam a vítima, que estava descontraída, em uma festa. Ademais, os delitos foram praticados com o uso de arma de fogo e diante de diversas testemunhas, o que denota peculiar ousadia por parte dos réus. Dessa forma, verifica-se que os fatos imputados aos réus se mostram objetivamente graves, tendo em vista que praticaram um crime de homicídio consumado e outro de forma tentada (hediondos), mediante disparos de arma de fogo, em concurso de pessoas, em uma festa onde se encontrava um número indeterminado de pessoas, por vingança e com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Junto a isso, verifico que, como bem destacado pelo Ministério Público, não cabe alegação de ofensa ao princípio da contemporaneidade, pois a custódia também se mostra necessária pela conveniência da instrução processual, que ficaria prejudicada sem a manutenção da constrição cautelar. Nesse sentido, verifico que há possibilidade de intimidação da vítima sobrevivente e de eventuais testemunhas, com o livre trânsito dos acusados na comunidade, principalmente ao se considerar as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Tal noção é agravada pelo fato de os outros corréus, até este momento, estarem foragidos. Com efeito, constam nos autos quatro testemunhas que requereram o sigilo de seus dados qualificativos, por temerem represálias por parte dos acusados. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, resguardando-se a integridade física das testemunhas e a higidez de seus depoimentos judiciais, faz-se indispensável a manutenção da constrição cautelar da acusada. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto ao pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar, ressalto que a legislação proíbe tal concessão quando trata-se de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 318-A, I, do CPP). Não obstante, verifico que não há informações suficientes nos autos indicando que a acusada é a única responsável pelos cuidados de sua filha. Ademais, em audiência de custódia, a acusada declarou que sua genitora está cuidando da criança (ID 172176568). Reputo que não há informações nos autos indicando que a acusada não esteja recebendo o tratamento médico adequado em relação ao problema de saúde que foi relatado pela defesa. Ressalto, ainda, que foi consignado na audiência de custódia que a acusada deveria receber o referido tratamento (ID 172176814). Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão e manifestação mencionadas, verifico que não serão suficientes para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão prisão proferida, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO os pedidos formulados por RAYANNE ROSA DA SILVA, qualificada, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Por fim, aguarde-se a citação e/ou a apresentação da resposta à acusação em favor dos acusados.” (grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, tendo ocorrido o resultado morte em face de uma das vítimas. Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, como mencionado pelo Juízo de origem em sua decisão, que há risco concreto e atual de eventuais intimidações da vítima sobrevivente e das testemunhas, tendo em vista que quatro testemunhas já postularam o sigilo de seus dados qualificativos, por temerem represálias. Recorde-se que o presente remédio constitucional não se presta ao exame de provas. Assim, muito embora a paciente seja mãe de uma criança de 1 ano de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR